Tribunal: TJES
Processo: 5017895-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017895-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLEMIR FRAGA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

(1). DA LIDE.
O REQUERENTE ALEGA QUE PROCUROU O BANCO E REALIZOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO SOB O TÍTULO DE “CARTÃO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” O QUAL NÃO DESEJAVA CONTRATAR SOB TAL MODALIDADE, POIS SEMPRE OPTOU PELO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE POSSUI PARCELAS FIXAS E POR TEMPO DETERMINADO. ADUZ QUE NÃO FOI INFORMADO QUE OS VALORES DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO SE TRATAVAM APENAS DO PAGAMENTO MÍNIMO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DIANTE DISSO, REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E CASO ESTE SEJA VÁLIDO, A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O VALOR DO TOMADO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO, EM SUMA, SUSTENTA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, E INFORMA QUE, POR MEIO DE SEIS SAQUES, LIBEROU O VALOR TOTAL R$ 12.363,83 AO REQUERENTE, MEDIANTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO. POR FIM, EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, FORMULA PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS PELO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
ACOLHO, em parte
, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a
DECLARO
nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”, a ser pago em 71 parcelas de R$ 290,10 (duzentos e noventa reais e dez centavos), com incidência de juros de 1,57% ao mês, totalizando R$ 20.597,10 (vinte mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos); a.
DECLARO
que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado; b
DETERMINO
ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. Bem como, proceder com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. c
CONDENO
o BANCO BMG S.A a pagar a CLEMIR FRAGA DO NASCIMENTO, o valor de: c.1) R$ 22.351,04 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) a título de danos materiais, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 07/2022 a 10/2022), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e c.2)R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SEDE PRELIMINAR REQUER ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. SUSCITA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEFENDE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARCIAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO, OBJETO DA LIDE. AFIRMA QUE O PLEITO DO RECORRIDO FOI ATINGIDO PELA DECADÊNCIA. NO MÉRITO, DISSERTA ACERCA DA: AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO BMG; VALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO; DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO; IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO; IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA TAXA DE JUROS PELO JUDICIÁRIO; INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. ASSIM, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ALTERNATIVAMENTE, POSTULA PELA COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DO RECORRIDO. POR FIM, OBJETIVA AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À REFERIDA MULTA.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
ALUSIVO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO
, POIS ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
(6.3).
AFASTO AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO CONSUBSTANCIADAS NA PRESCRIÇÃO EM PARTE DOS DESCONTOS DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO E A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, POIS, CONSIDERANDO ESTAR-SE DIANTE DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02 COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
(7). DO MÉRITO.
O AUTOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM. NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. EM ANÁLISE DAS FATURAS COLACIONADAS AOS AUTOS (IDS.: 4361288 - Pág. 29/54, 4361289 - Pág. 1/45), NOTA-SE QUE O REQUERENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA FUNÇÃO CRÉDITO PARA QUALQUER OPERAÇÃO, MAS APENAS REALIZOU “SAQUES”, PORQUANTO, NO CAMPO “DEMONSTRATIVO DE DESPESAS” NÃO CONSTA O HISTÓRICO DE QUALQUER COMPRA. ADEMAIS, NOS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICA (ID.: 4361288 - Pág. 22/27) APRESENTADOS PELO REQUERIDO, VERIFICO O CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR DE VARIADOS VALORES. NESSE DIAPASÃO, TENHO QUE TAIS REFEREM-SE AOS MENCIONADOS “SAQUES”, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NESSE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL DE QUE AS RUBRICAS “ENCARGOS ROTATIVO” E “ENCARG FINANC FATURADOS” - DESCRITAS NAS FATURAS JUNTADAS AO CADERNO PROCESSUAL PELO BANCO RECORRENTE - PRATICAMENTE É O MESMO VALOR DO MONTANTE DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO, VEZ QUE O REFERIDO VALOR PAGO POR ESTE ATRAVÉS DE DESCONTO EM SEUS PROVENTOS TRATA-SE DE VALOR FIXO QUE NÃO AMORTIZA PARTE DO MONTANTE DA DÍVIDA, PORQUANTO, É QUASE QUE ABARCADO EM SUA TOTALIDADE PELOS SUPRADITOS “ENCARGOS ROTATIVO” E “ENCARG FINANC FATURADOS”, GERANDO, DESTE MODO, UMA DÍVIDA PRATICAMENTE INTERMINÁVEL. DESTE MODO, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE AUTORA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO. NO CASO DOS AUTOS (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O BANCO REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS PROVENTOS DO REQUERENTE. DESSE MODO, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO BANCO REQUERIDO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
DESTA FORMA, CONCLUO QUE O DEMANDANTE CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO BANCO RECORRENTE E RECEBEU O VALOR DA OPERAÇÃO BANCÁRIA, PORÉM, EM MODALIDADE DIVERSA DAQUELA QUE PRETENDIA, E MUITO MAIS DESVANTAJOSA PARA O MESMO, DE MODO QUE ENTENDO PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO, PORÉM, COMO ESTA MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO
AD QUEM
, E SENDO VEDADO EM NOSSO ORDENAMENTO A
REFORMATIO IN PEJUS
, DEVE PERMANECER INALTERADA NA R. SENTENÇA TAL PONTO. ATO CONTÍNUO, DEVE O DEMANDANTE SER RESSARCIDO QUANTO AOS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS A MAIOR NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DEVENDO TAL QUANTIA SER RESTITUÍDA EM DOBRO, UMA VEZ QUE
A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
DESSARTE, CONCLUO QUE, COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, RAZÃO ASSISTE AO AUTOR QUANTO AO SEU PLEITO, POIS A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL RESTOU CONFIGURADA, POSTO QUE É UM DIREITO DO CONSUMIDOR E DEVER DO FORNECEDOR DO SERVIÇO PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS, TANTO ANTES OU DEPOIS DE FIRMADO O CONTRATO, O QUE NÃO OCORREU NA CELEBRAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO ORA FIRMADO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. OUTROSSIM, CONSIDERANDO QUE RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIS DO QUE DEVIDO NO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES. POR FIM, ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES NA SENTENÇA VERGASTADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
ESTE NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 26.351,04 (VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)